Tribunal: STF
Processo: Rcl 59693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos Autos nº 1019883-38.2022.8.26.0100, que manteve a anulação de questões da prova objetiva para a obtenção de Título de Especialista em Cardiologia (TEC), promovida pela reclamante no ano de 2021, e a atribuição dos respectivos pontos à parte ora beneficiária, readequando seu status para aprovada.



    2. A reclamante alega que a autoridade reclamada deixou de aplicar a tese firmada no RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 485 da repercussão geral. Argumenta que o referido tema “obstou o Poder Judiciário de reavaliar os critérios pedagógicos adotados pela banca examinadora em sede de concurso público, posto que a Reclamada teve as questões anuladas mediante requerimento judicial, em que pese a Reclamante tê-las avaliado no âmbito administrativo e não vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Embora ajuizado o presente feito em face de acórdão proferido em apelação, verifica-se que já foi julgado agravo interno em recurso extraordinário, interposto com objetivo de ver aplicado ao caso o paradigma invocado.



    6. Apreciando o Tema 485 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A decisão paradigma foi assim ementada:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    7. Nesse julgado, o Plenário desta Corte admitiu a intervenção mínima do Poder Judiciário em matéria de controle jurisdicional de concurso público, permitindo-se, excepcionalmente, sua atuação em caso de aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com as normas previstas no edital. É exatamente essa a hipótese dos autos. 



    8. No caso sob análise, o Juízo de primeiro grau assinalou que (i) do “confronto da impugnação autoral as questões de n.º 22 e n.º 33 com as respostas recursais, saltam aos olhos leigos as ausências de fundamentações editalícia para as manutenções das respostas reputadas como corretas e (ii) “os motivos declinados para mantê-las hígidas não se encontram acompanhados da respectiva menção bibliografia ou programática contida no Edital”. A autoridade reclamada manteve a decisão, consignando, em complemento à sentença, que (i) “a recorrente se limitou novamente apenas e tão somente a afirmar genericamente que as respostas estariam equivocadas de acordo com a bibliografia e diretrizes do Edital, sem, contudo, especificar em qual lugar específico da bibliografia haveriam tais disposições”e (ii) “a recorrente não se manifestou sobre a bibliografia precisamente indicada pela recorrida e que demonstraria o erro grosseiro do gabarito”.



    9. Nesse cenário, em que pese o exaurimento das instâncias ordinárias, observo que a decisão reclamada está alinhada à tese fixada pelo STF no Tema 485 (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), tendo em conta que não houve reexame dos critérios adotados pela banca examinadora do concurso, mas apenas a constatação de ausência de compatibilidade das respostas consideradas como corretas com o conteúdo da bibliografia indicada no edital. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório e pela avaliação do edital, o que é inviável em sede de reclamação e, bem assim, de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). Nesse sentido, confiram-se os RE 1.352.209, sob minha relatoria; RE 1.347.152, Rel. Min. Edson Fachin; 1.327.799, Rel. Min. Nunes Marques; e RE 1382480, Rel. Min. André Mendonça. 



    10. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator